Tribunal: TJPA
Processo: 0804607-90.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804607-90.2022.8.14.0000

PACIENTE: MEZELMIAS PEREIRA RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR EXCESSO DE PRAZO – RAZOABILIDADE – VÁRIOS RÉUS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO

1. O lapso temporal transcorrido desde a prisão preventiva, por si só, não induz à conclusão de que esteja ocorrendo excesso de prazo, mormente se levada em conta a complexidade do processo, situação que pode ser ainda consubstanciada na pluralidade de réus defendidos por advogados distintos. Assim, eventual demora na formação da culpa, pode ser justificada com a aplicação do princípio da razoabilidade, em razão da complexidade da ação penal envolvendo pluralidade de réus. Precedentes.

2. Com efeito,
in casu
, a mora processual é justificada diante da complexidade do feito, onde apura-se se o homicídio de 58 internos ocorrido no dia 29/07/2019, no interior do Centro de Recuperação Regional de Altamira, com pluralidade de réus.

4.
Habeas Corpus
conhecido e ordem denegada.

ACÓRDÃO:

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto do relator.

16ª Sessão Ordinária de Videoconferência do Egrégia Seção de Direito Penal, realizada no dia 09 de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Belém/PA, 09 de maio de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por HERNA DO SOCORRO PEDROZO DE AZEVEDO, OAB nº 28409 em favor do paciente
MEZELMIAS PEREIRA RIBEIRO
, preso por força de decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Altamira /PA, nos autos da ação penal nº 0009857-30.2019.8.14.0005.

O impetrante afirma que o paciente sofre constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando, em suma, excesso de prazo da prisão preventiva, uma vez que está preso desde o dia 29 de julho de 2019, tendo sido a prisão em flagrante convertida em preventiva na data de 31 de julho de 2019 e ratificada em 27 de agosto de 2021, não havendo, desde então, revisão da necessidade de sua manutenção, o que importaria em violação ao disposto no art. 316 do CPP e ao princípio da contemporaneidade.

Aduz ainda, que em audiência realizada no dia 05 de julho de 2021 o juízo determinou que as partes apresentassem memoriais finais, o que teria sido cumprido pela defesa. No entanto, alega que na data de 26 de janeiro de 2022 o juízo determinou a ratificação dos memoriais e, posteriormente, em 18 de fevereiro de 2022 foi praticado ato ordinatório no mesmo sentido, o que evidenciaria os atos protelatórios do próprio juiz e o excesso de prazo na formação da culpa.

Por esse motivo, requereu liminarmente a revogação da prisão preventiva com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requereu a concessão em definitivo da ordem ou a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de
Num. 8966295 – Pág. 1/3, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 8994547 - pág. 1/3.

Em parecer de Num. 9041384 - pág. 1/10, o Ministério Público opinou pelo não conhecimento, e alternativamente pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

Incluído o feito em pauta de julgamento por meio de videoconferência.

VOTO

Em que pese o impetrante não ter trazido aos autos documentos que comprovem o alegado excesso de prazo na revisão da prisão preventiva e na formação da culpa, é possível a análise do writ mediante as informações prestadas pela autoridade dita coatora, razão pela qual presentes os requisitos legais,
conheço da impetração
.

O impetrante requer a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas, por alegado excesso de prazo para prolação de sentença.

É cediço que o alegado excesso de prazo deve ser analisado à luz da razoabilidade, porquanto não são se delimita de forma aritmética, devendo ser considerado as peculiaridades de cada processo.

Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prático dos delitos previstos nos artigos 2º, § 4°, IV, da Lei nº 12.850/13; art. 354, do CP; art. 163, parágrafo único, III, do CP; art. 148, § 2º, do CP; art. 250, § 1º, II, alínea "b", do CP, por ocasião do massacre ocorrido no dia 29/07/2019, no interior do Centro de Recuperação Regional de Altamira, onde foram mortos 58 internos.

Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie.

Segundo informações da autoridade dita coatora, no dia 30/07/2019 foi comunicada a prisão em flagrante do paciente e outros flagranteados, oportunidade em que homologou a prisão e a converteu em prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública dada a gravidade em concreto do delito.

O juízo de piso assevera que desde então a prisão tem sido constantemente revisada e mantida para a garantia da ordem pública dada a gravidade em concreto do delito e para evitar a reiteração delituosa, pois o paciente possui duas condenações, ainda não transitadas em julgado, pelos crimes de homicídios qualificados tentados e roubo majorado.

A autoridade dita coatora, informa, também, que os autos originários possuíam 22 (vinte e dois) réus, tendo sido determinada a cisão do feito em mais 03 processos, para fins de celeridade processual. Comunica, ainda, que os autos foram encaminhados ao gabinete para julgamento no dia 14/12/2021. Contudo, por não haverem sido juntadas algumas mídias aos autos, o juízo proferiu despacho determinando a sua respectiva juntada, e em seguida, o Ministério público e a defesa foram intimados para ratificar ou retificar as alegações finais.

Cumpridas todas as determinações, os autos retornaram conclusos para julgamento no dia 23/03/2022, e aguarda a conclusão dos demais feitos para julgamento conjunto para evitar o conflito de decisões.

Assim, diante da complexidade do feito, onde apura-se o homicídio de 58 internos ocorrido no dia 29/07/2019, no interior do Centro de Recuperação Regional de Altamira, em que há 22 acusados, evidencia-se a necessidade um tempo maior para conclusão dos atos processuais, de modo que não há que se cogitar o descaso da autoridade judiciária.

Com efeito, sobre o lapso temporal transcorrido desde a prisão preventiva, por si só, não induz à conclusão de que esteja ocorrendo excesso de prazo, mormente se levada em conta a complexidade do processo, situação que pode ser consubstanciada pela pluralidade de réus defendidos por advogados distintos
(STF - RHC: 200865 SP 0024199-97.2021.3.00.0000, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 21/06/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 25/08/2021).

No mesmo sentindo, o Superior Tribunal de Justiça também já afastou a suposta ocorrência de excesso de prazo na duração da instrução processual e consequentemente, na formação da culpa, com fundamento na complexidade do feito envolvendo pluralidade de réus:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Apesar da garantia constitucional que assegura às partes a razoável duração do processo e a celeridade na tramitação do feito (art. 5º, LXXVIII, da Constituição da Republica), esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que a demora para a conclusão dos atos processuais não pode ser verificada da simples análise dos prazos previstos em lei, devendo ser examinada de acordo com os princípios da razoabilidade e conforme as peculiaridades do caso concreto. 2. No caso, inclusive por meio das informações colhidas junto ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, apesar da instrução processual ainda não ter se encerrado, em decorrência da complexidade do feito, evidenciada pela pluralidade de réus - 161 (cento e sessenta e um) acusados -, verifica-se que o processo seguiu marcha regular e não há como falar em desídia por parte do Juízo processante, que, ao que tudo indica, vem empreendendo esforços para terminar a instrução processual. Nesse sentido, ressalta-se que o Juízo de origem - de modo a garantir maior celeridade ao feito - já desmembrou os autos, figurando o agravante atualmente como réu na ação penal n. 0034817-16.2021.8.06.0001, na qual já houve apresentação de defesa prévia por parte de todos os acusados, ratificação do recebimento da denúncia e designação da audiência de instrução para 29/3/2022. 3. Agravo não provido. (STJ - AgRg no RHC: 152497 CE 2021/0268867-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2022)

Considerando, assim, que conforme informações do juízo singular, a prisão tem sido reavaliada dentro dos prazos previstos, e diante da complexidade do processo e quantidade de denunciados, não verifico indícios de desídia ou morosidade estatal, motivo pela qual não restou demonstrado o excesso de prazo a justificar a concessão da ordem ao paciente.

Assim,
não acolho
a alegação ora em análise.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima, recomendo ao juízo de 1º grau que imprima mais celeridade aos feitos conexos

É como voto.

Belém, 09 de maio de 2022

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 09/05/2022